Tribunal: TJSP
Processo: 1021253-91.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1021253-
91.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante YARA REGINA
VIEIRA DO NASCIMENTO, são apelados MARCIA DE OLIVEIRA MARTINHO e
REGINA DE OLIVEIRA MARTINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO
NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021253-91.2018.8.26.0003 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1021253-91.2018.8.26.0003
APELANTE: YARA REGINA VIEIRA DO NASCIMENTO
APELADAS: MARCIA DE OLIVEIRA MARTINHO E OUTRA
INTERESSADO: DIONÍZIO EVANGELISTA
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA DE 1o GRAU: SAMIRA DE CASTRO LORENA
VOTO 11.504
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA
COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS - PEDIDO INICIAL - PARCIAL
PROCEDÊNCIA - APELO - RÉ - REPRODUÇÃO DA DEFESA - NÃO
ENFRENTAMENTO
DO
QUE
DECIDIDO
-
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE - INOBSERVÂNCIA- EXEGESE DO ART. 1.010, II E
III, DO CPC.
APELO DA RÉ NÃO CONHECIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança de aluguéis, cujo relatório da sentença se adota, julgada nos
seguintes termos: “... Ante o exposto: a) homologo a desistência da ação em relação à
corré MARIA APARECIDA EVANGELISTA e julgo extinto em relação a ela o processo
sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo
Civil; b) julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido em relação aos demais réus YARA
REGINA VIEIRA DO NASCIMENTO e DIONIZIO EVANGELISTA para rescindir o
contrato de locação e determinar a desocupação do imóvel em 15 dias, sob pena de
desocupação forçada; c) Condeno, ainda, os réus Yara e Dionísio, solidariamente, ao
pagamento dos alugueres e encargo (IPTU) indicados na planilha de fls. 126, com
acréscimo de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir de cada.
vencimento, bem como de multa contratual de 10% (alugueis). Julgo extinto o processo
com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021253-91.2018.8.26.0003 -Voto no
3
Civil. Operada a sucumbência, condeno os réus Yara e Dionísio ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor
atualizado da condenação. (fls.135/149).
A ré apelou. Reproduziu o contido na contestação (fls.
144/149). A autora contrarrazoou (fls. 157/159).
É O RELATÓRIO.
O apelo não atacou a fundamentação da sentença.
Reprisou o que deduzido na defesa. Há ofensa ao princípio da dialeticidade. Carece do
requisito da admissibilidade. Não se adequa ao art. 1010, II e III, do CPC:
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de
primeiro grau, conterá:
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de
nulidade;
Em situação similar, pronunciamento do Colegiado:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO EM SERVIÇOS DE
FUNILARIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Afronta.
Falta de impugnação especificada aos fundamentos da r.
sentença. Descumprimento do art. 1.010, III do CPC/15.
Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça.
JUSTIÇA GRATUITA. A declaração de hipossuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021253-91.2018.8.26.0003 -Voto no
4
encerra uma presunção relativa de veracidade. O
Magistrado, nos termos do art. 99, §2o, CPC/2015, pode
determinar a comprovação das alegações se entender que
há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais. Hipossuficiência não comprovada. RECURSO
NÃO PROVIDO, na parte em que conhecido. (TJSP;
Apelação Cível 1026045-97.2019.8.26.0506; Relator
(a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/07/2020; Data de Registro:
28/07/2020).
Pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do apelo. Na fase
recursal, nos termos do art. 85, §11, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre
o valor da condenação.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR